Tribunal: STF
Processo: AI 598279
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVA. DECISÃO
   BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL FEDERAL E LOCAL. SÚMULA
   279 E 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido
   dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional federal e local aplicável à espécie.
   Incidência da Súmula 280 desta Corte.
II - Matéria demanda o
   reexame de conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência
   da Súmula 279 do STF.
III - Agravo regimental improvido.